Tribunal: TJBA
Processo: 8028841-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8028841-43.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8169786-14.2025.8.05.0001

PACIENTE:
EMERSON OLIVEIRA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Emerson Oliveira Santos contra decisão da Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, objetivando o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal relativa à imputação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), com pedido de concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa após o encerramento da instrução criminal e a apresentação das alegações finais pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus perde seu objeto quando a instrução criminal é encerrada e as alegações finais já foram apresentadas, superando-se a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

4. A Súmula 52 do STJ estabelece que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. O processo originário encontra-se em fase final, pendente apenas de prolação de sentença, inexistindo demora injustificada apta a justificar a concessão da ordem.

6. A jurisprudência do STF e dos tribunais pátrios reconhece que o encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, desde que ausente violação ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem prejudicada.

Tese de julgamento:

1. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

2. A apresentação das alegações finais pelas partes evidencia a perda superveniente do objeto do habeas corpus fundado em excesso de prazo processual.

3. A incidência da Súmula 52 do STJ afasta o reconhecimento de ilegalidade da prisão cautelar por demora na instrução quando o feito já se encontra concluso para sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LXVI, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 647 e 648, II; CP, art. 157, § 2º, II; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ, Súmula 52.

2. STF, AgRg no HC n. 235419/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/04/2024, DJe 08/04/2024.

3. TJMT, HC Criminal n. 1036945-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19/02/2025, publ. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta ação de
habeas corpu
s nº. 8028841-43.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública Estadual e como paciente Emerson Oliveira Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em reconhecer a prejudicialidade da Ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8028841-43.2026.8.05.0000)